Tribunal: TJSP
Processo: 1069209-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
r Estadual no 813/96 – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1069209-16.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – POLICIAL MILITAR – REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – PRELIMINARMENTE – Ilegitimidade ativa – Análise da condição da ação que deve se dar "in statu assertionis" – Teoria da asserção – Precedente do STJ – MÉRITO – Pretensão à revalorização de Gratificação de Representação devidamente incorporada aos proventos de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – POLICIAL MILITAR – REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – PRELIMINARMENTE – Ilegitimidade ativa – Análise da condição da ação que deve se dar "in statu assertionis" – Teoria da asserção – Precedente do STJ – MÉRITO – Pretensão à revalorização de Gratificação de Representação devidamente incorporada aos proventos de aposentadoria na mesma proporção prevista aos policiais militares da ativa, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Possibilidade – Inteligência do art. 135, III, da Lei Estadual no 10.261/68 e do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 813/96 – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069209-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JANIER DEBLEY PEINADO CAMPANHA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-16.2019.8.26.0053 -Voto no 11016
2
VOTO No 11016
APELAÇÃO No 1069209-16.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADO: JANIER DEBLEY PEINADO CAMPANHA
Julgador de Primeiro Grau: Liliane Keyko Hioki
RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL INATIVO
POLICIAL MILITAR

REVALORIZAÇÃO
DE
GRATIFICAÇÃO
DE
REPRESENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

Ilegitimidade ativa Análise da condição da ação que
deve se dar “in statu assertionis” Teoria da asserção
Precedente
do
STJ

MÉRITO

Pretensão
à
revalorização
de
Gratificação
de
Representação
devidamente incorporada aos proventos de aposentadoria
na mesma proporção prevista aos policiais militares da
ativa, bem como ao pagamento das diferenças apuradas,
respeitada a prescrição quinquenal
Possibilidade

Inteligência do art. 135, III, da Lei Estadual no 10.261/68
e do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 813/96
Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito
Público Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta pela SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV, contra a r. sentença (fls. 44/47), prolatada no bojo de
AÇÃO COMUM ajuizada por JANIER DEBLEY PEINADO CAMPANHA, que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial “(...) para condenar a requerida a proceder a
revalorização da gratificação incorporada pelo autor, nos termos do art. 2o da LCE
813/96, e condená-la ao pagamento dos valores não pagos (diferença entre o que o autor
recebeu e o devido) observada a prescrição quinquenal” (fl. 47).
Inconformada, a apelante ofertou suas razões recursais às fls.
50/58, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da
ação, pois não se vislumbra de hipótese que enseja o benefício da gratificação de
representação, quais sejam, quando o servidor público se encontra em função de gabinete,
missão, estudo fora do Estado ou designação para função de confiança do Governador. No
mérito, sustenta, em síntese, que os atos administrativos, em decorrência do princípio da
legalidade, gozam de presunção de legalidade e veracidade. Destaca a ausência de anexos
que fazem parte da incorporação da gratificação de representação, nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.080/08. Junta jurisprudência. Requer, nestes termos, a
reforma da r. sentença.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 221),
tendo a parte contrária, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 223/228),
nos termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-16.2019.8.26.0053 -Voto no 11016
3
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme o art. 1003, § 5o, do
NCPC. O apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC. Não
houve recolhimento do preparo, visto que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.
Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo os vertentes
recursos no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.
Cuida-se de ação por meio da qual se busca, em síntese, a
condenação do réu “(...) a conceder ao Requerente a revalorização da gratificação
incorporada, na mesma proporção prevista para os policiais militares da ativa, além de
pagar as diferenças de vencimento (...), respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 06).
Conforme se depura dos autos, o autor é servidor público
inativo do Estado de São Paulo, admitido no cargo de policial militar, e teve incorporado
aos seus vencimentos a Gratificação de Representação da Lei Complementar Estadual no
813/96 (fls. 12/15).
De saída, deve-se afastar a alegação preliminar de
ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da ação. Referida preliminar, nos termos
como delineadas, confunde-se com o mérito.
No mais, o art. 17 do NCPC preconiza que “Para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (grifo meu), sendo certo que “A
legitimidade decorre de uma relação de pertinência lógica entre os sujeitos do processo e
o seu objeto. É preciso que exista uma correspondência entre aqueles que figuram como
partes do processo e aqueles indicados na inicial como titulares do conflito de interesses
ou da relação jurídica discutida. Uma coincidência entre aqueles que figuram como partes
e os alegados titulares de relação jurídica de direito material” (Comentários ao Código de
Processo Civil: perspectivas da magistratura, coord. Silas Silva Santos [et al.], São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 112).
Nessa toada, ainda, há de se considerar a teoria da asserção,
segundo a qual “(...) embora o exame das condições da ação possa ser feito a qualquer
tempo, deverá ser realizado apenas em abstrato, in statu assertionis. O juiz, para verificar
se estão presentes a legitimidade e o interesse, deve considerar apenas a versão em
abstrato dos fatos que consta da petição inicial. Aquilo que é apurado ao longo da
instrução, em concreto, é mérito, e como tal deve ser considerado” (Comentários ao
Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura, coord. Silas Silva Santos [et al.],
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 112).
Em resumo, a verificação da presença ou não das condições
da ação deve se dar “in statu assertionis”, isto é, em conformidade com a narrativa trazida
aos autos pela inicial, caso contrário encerrará uma inevitável análise do conjunto de
elementos probatórios amealhados no processo, incorrendo-se em uma decisão que adentra
no mérito da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-16.2019.8.26.0053 -Voto no 11016
4
É essa a orientação do STJ; por todos:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE
PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERESSE
PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
CONDIÇÕES DA AÇÃO.
APLICABILIDADE
DA
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE
DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA No 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se foram
analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo
Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação
expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente
no caso em que a análise aprofundada das condições da ação é
obstada pela teoria da asserção.
2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e
a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial,
não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão
pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se
aprofundar no exame de tais preliminares.
3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a necessidade
de dilação probatória não pode ser revista em sede de recurso
especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos
autos (Súmula no 7 do STJ).
4. Recurso especial não provido” (REsp 1561498/RJ, 3a
Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01/03/2016).
Assim, nos termos como postulados os pedidos e a narrativa
na inicial, não haveria que se falar, propriamente, em ilegitimidade ativa. Passa-se,
portanto, à análise do mérito.
O art. 135, III, da Lei Estadual no 10.261/68 dispõe que:
“Artigo 135 Poderá ser concedida gratificação ao funcionário: (...) III a título de
representação, quando em função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou
designação para função de confiança do Governador” (grifos meus).
A Lei Complementar Estadual no 813/96, que “dispõe sobre a
incorporação da gratificação de representação prevista no inciso III do artigo 135 da Lei
n. 10.261, de 28 de outubro de 1968”, em seu art. 2o, preconiza expressamente que “Artigo
2o O valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu
origem à incorporação”.
Assim, da leitura dos supracitados dispositivos e tendo em
vista que o autor é policial militar inativo a cujos proventos está incorporada a gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-16.2019.8.26.0053 -Voto no 11016
5
de representação, deve-se concluir que faz jus à evolução do valor da verba incorporada de
acordo com o valor da vantagem que lhe deu origem, conforme concedido aos policiais
militares da ativa; caso contrário, estar-se-ia diante do congelamento de seu valor,
consubstanciando prática nitidamente ilegal.
Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 1a
Câmara de Direito Público:
“REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
POLICIAL
MILITAR.
GRATIFICAÇÃO
DE
REPRESENTAÇÃO INCORPORADA. REVALORIZAÇÃO. De
rigor a evolução do valor da gratificação incorporada de acordo
com o da vantagem que deu origem à incorporação. Inteligência
do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 813/96. Sentença de
parcial procedência mantida. Remessa necessária não provida”
(Reexame Necessário no 1007467-62.2018.8.26.0590, 5a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. 03/02/2020).
“Policial Militar reformado
Revalorização da base de
cálculo da denominada "Gratificação de Representação",
constante da LC 406/85 e 813/96, nos mesmos percentuais
concedidos aos policiais militares da ativa Admissibilidade
Sentença de procedência da ação Precedentes Desprovimento
do recurso da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto,
mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos
fundamentos,
com
observação”
(Apelação
no
1036991-37.2016.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Osvaldo Magalhães, j. 16/12/2019).
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. Policial Militar
inativo. Revalorização da Gratificação de Representação.
Possibilidade.
Verba
já
incorporada
aos
proventos
de
aposentadoria do servidor inativo, com observação do seu direito
constitucional
à
paridade
e
integralidade
de
proventos.
Precedentes. Sentença de procedência da demanda mantida, com
determinação, em reforço, para que se observe o julgado no tema
810, do E. STF, em repercussão geral, e no tema 905, pelo C. STJ,
segundo a modulação e o que transitar em julgado nos feitos
correlatos a essas teses, no cálculo dos juros e da correção
monetária.
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS” (Apelação / Reexame Necessário
no 1063753-22.2018.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 12/03/2019).
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL MILITAR INATIVO
Pretensão à revalorização
(evolução) da vantagem pecuniária denominada Gratificação de
Representação, prevista no artigo 135, inciso III, da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069209-16.2019.8.26.0053 -Voto no 11016
6
no 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo)
Possibilidade
Valor da vantagem
incorporada que deve evoluir de acordo com o da gratificação
correspondente que lhe deu origem Sempre que houver reajuste
da Gratificação de Representação, este se estenderá a todos
aqueles que a recebem, sejam servidores ativos ou inativos -
Pagamento da vantagem que deve acompanhar a atualização
concedida aos funcionários da ativa - Regramento dado pela Lei
Complementar Estadual no 406/1985, mantido, em essência, pela
Lei Complementar Estadual no 813/1996, revogadora da primeira -
Benefício de caráter genérico e permanente, aumento disfarçado,
extensivo, indiscriminadamente, a todos os servidores - Extensão
aos inativos, por força da paridade remuneratória preconizada
pela Constituição Federal (artigo 40, § 8o, com as alterações
introduzidas pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03,
artigo 7o)
Sentença reformada para julgar procedente a
demanda, condenando a autarquia-ré a pagar as diferenças
relativas à revalorização da Gratificação de Representação
incorporada aos proventos do autor, de acordo com o valor da
gratificação correspondente que lhe deu origem, observada a
prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária, a partir
do vencimento de cada parcela, e juros moratórios, a fluírem da
citação

(...)

Recurso
provido”
(Apelação
no
1007534-57.2016.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 04/04/2017).
Portanto, não merece reforma a sentença.
Por derradeiro, em prestígio à redação do art. 85, § 11, do
NCPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da
condenação.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso voluntário interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator